Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-74.2020.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000071-74.2020.8.05.0102 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAIQUE RIBEIRO PESSOA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006) E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1.º, IV, DA LEI N.º 10.826/2003). APREENSÃO SIMULTÂNEA DE ENTORPECENTES E ARMA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À DATA DO FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Kaique Ribeiro Pessoa contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), às penas definitivas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente. 2. Segundo a denúncia, o acusado foi preso em flagrante em 06.03.2020, em sua residência, mantendo em depósito, para fins de tráfico, 15 pepitas cheias de cocaína, 20 pepitas vazias, 01 balança digital de precisão e R$ 305,00 em dinheiro, sendo apreendidos, ainda, no mesmo contexto, 01 revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração de série suprimida, e 06 munições intactas do mesmo calibre. 3. A denúncia foi recebida em 05.02.2021 e a sentença foi publicada em 16.08.2024. À data dos fatos, o acusado contava com 20 (vinte) anos de idade. 4. A defesa pleiteia: (a) desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (b) subsidiariamente, afastamento da condenação pelo crime do art. 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, com aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006; (c) detração do tempo de prisão cautelar; e (d) consequente ajuste da pena e do regime. II. Questão em discussão 5. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, considerada a menoridade relativa do acusado à data do fato; (ii) a possibilidade de absorção do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida pela majorante do art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006; e (iii) a subsistência da condenação pelo crime do art. 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003 diante do conjunto probatório. III. Razões de decidir 6. Prescrição da pretensão punitiva quanto ao tráfico. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase processual (art. 107, IV, do CP, e art. 61 do CPP). O acusado, nascido em 19.01.2000, contava com 20 (vinte) anos à data do fato (06.03.2020), atraindo a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP. Aplicada a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pelo tráfico, o prazo prescricional regular de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP) reduz-se para 02 (dois) anos. Entre o recebimento da denúncia (05.02.2021) e a publicação da sentença (16.08.2024) transcorreu lapso superior, fulminando o jus puniendi estatal quanto a essa imputação, à luz do art. 119 do CP, que autoriza a aferição isolada da prescrição em concurso de crimes. 7. Inviabilidade da absorção pelo art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006. Os crimes do art. 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003 e do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 tutelam bens jurídicos distintos - incolumidade pública e saúde pública, respectivamente - e possuem momentos consumativos autônomos. Cuida-se de concurso material (art. 69 do CP), sem relação de meio e fim que autorize a consunção. A majorante do art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006 pressupõe a efetiva utilização instrumental da arma na execução do tráfico, o que não restou demonstrado nos autos, em que arma e droga foram simplesmente encontradas na residência. A substituição pretendida importaria, ademais, em violação do princípio da especialidade e em impunidade quanto ao desvalor jurídico-penal específico da supressão de numeração, elemento normativo que dificulta a rastreabilidade da arma. 8. Materialidade e autoria do crime do estatuto do desarmamento. A materialidade restou cabalmente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame Pericial que atestou tratar-se de revólver Taurus, calibre 38 Special, com número de série eliminado por instrumento contundente, em condição eficaz para disparos, acompanhado de 06 (seis) cartuchos intactos. A autoria foi admitida pelo próprio apelante em sede policial e em juízo, e corroborada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a diligência, prestados sob o crivo do contraditório. A condição funcional dos policiais não obsta sua inquirição como testemunhas, sendo seus depoimentos meio idôneo de prova quando ausente dúvida sobre a imparcialidade. 9. Detração penal. A análise da detração compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n.º 7.210/1984. O período de prisão cautelar (06.03.2020 a 13.07.2020) deverá ser considerado pelo juízo competente para fins de execução. 10. Readequação da pena e do regime inicial. Reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao tráfico, a pena remanescente cinge-se àquela aplicada pelo crime do art. 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida a dosimetria não impugnada. Sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos, o réu primário, sem antecedentes, e fixadas as circunstâncias judiciais em patamar favorável, é cabível o regime inicial aberto (art. 33, § 2.º, “c”, e § 3.º, do CP), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos dos arts. 44 e 59 do CP. IV. Dispositivo e tese 11. Extinta de ofício a punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, pela prescrição da pretensão punitiva. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Pena redimensionada, de ofício, para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. Teses de julgamento: "A prescrição é matéria de ordem pública e, no concurso material, a sua aferição se dá isoladamente quanto a cada delito (art. 119 do CP), reduzindo-se o prazo pela metade quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime (art. 115 do CP). 2. Os crimes de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo com numeração suprimida tutelam bens jurídicos distintos e configuram concurso material, salvo quando demonstrado o uso instrumental da arma na execução do tráfico, hipótese em que se aplica a majorante do art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006. 3. O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, é meio idôneo de prova quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. 4. Reconhecida a extinção parcial da punibilidade em sede recursal, impõe-se a readequação da pena e do regime inicial de cumprimento, com observância dos critérios dos arts. 33 e 44 do CP." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2.º, “c”, e § 3.º, 44, 59, 69, 107, IV, 109, V, 110, § 1.º, 115 e 119; CPP, art. 61; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4.º, e 40, IV; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, § 1.º, IV; Lei n.º 7.210/1984, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp 1.513.093/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.04.2018; STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.264.697/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.09.2017; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 1.627.687/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.04.2020; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0000071-74.2020.8.05.0102, provenientes da Vara Criminal de Iguaí/BA, em que figura como Apelante o Acusado KAIQUE RIBEIRO PESSOA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do Apelante KAIQUE RIBEIRO PESSOA, exclusivamente em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, inciso V, 110, § 1.º, 115 e 119, todos do Código Penal; e, no mérito, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da Defesa, redimensionando-se a pena para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, mantida, no mais, a Sentença objurgada, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora